Tribunal: TJSP
Processo: 2253016-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENHORA. Execução. Oferta de bens imóveis pela executada. Recusa da credora acolhida diante da preferência pela constrição de dinheiro. Hipótese em que a penhora de ativos inviabilizará a continuidade dos serviços prestados pela entidade beneficente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Prevalência do interesse público sobre o particular que recomenda a adoção de medida menos gravosa. Imóveis

Ementa:

PENHORA. Execução. Oferta de bens imóveis pela executada. Recusa da credora acolhida diante da preferência pela constrição de dinheiro. Hipótese em que a penhora de ativos inviabilizará a continuidade dos serviços prestados pela entidade beneficente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Prevalência do interesse público sobre o particular que recomenda a adoção de medida menos gravosa. Imóveis cujos valores venais sobejam ao do crédito exequendo. Relativização da ordem preferencial de penhora. Admissibilidade, diante da excepcionalidade do caso concreto. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Determinação de penhora de imóveis, com consequente liberação dos ativos bloqueados. RECURSO PROVIDO, com observação.